Tribunal: TJES
Processo: 5008040-39.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008040-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEN DA SILVA GOMES
RECORRIDO: CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008040-39.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
EDEN DA SILVA GOMES.

RECORRIDO
: CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA, MUNICÍPIO DE COLATINA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. GRATUIDADE AO IDOSO (ART. 230, §2º, CF E ART. 39, ESTATUTO DO IDOSO). ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE CARTÃO DE BILHETAGEM. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a parte autora alega ter sido impedida de embarcar em ônibus do transporte coletivo municipal de Colatina, mesmo portando documento de identidade que comprovava sua idade (77 anos), sob a justificativa de que não possuía o cartão de bilhetagem eletrônica local.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, destacando que o lapso temporal registrado pelo GPS do veículo no ponto de embarque (21 segundos) seria incompatível com a dinâmica de discussão e negativa de embarque narrada.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora buscando a reforma da sentença, arguindo a responsabilidade objetiva dos réus, a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova e a violação ao direito constitucional de gratuidade do idoso.

4. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão de sua intempestividade. Nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95, o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. No caso concreto, o próprio histórico processual e as informações fornecidas indicam que a peça recursal foi protocolizada após o decurso do prazo legal imperativo.

5. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e matéria de ordem pública, cujo desatendimento impede o conhecimento da insurgência, independentemente do mérito das razões apresentadas.

6. Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua manifesta intempestividade.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)